Tribunal: TJDFT
Processo: 0738967-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738967-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON SARKIS CARMINATI AGRAVADO: OTICAS EMERSON VEIGA EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão em que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0708453-52.2020.8.07.0007, o juízo a quo indeferiu o pedido do exequente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal, razão por que recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora